Tribunal: CARF
Processo: 10830.723099/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723099/2019-11
RESOLUÇÃO
1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
2
Trata o presente processo de análise de Per/Dcomp em que a recorrente pleiteia
crédito no valor de R$ 30.319.539,26, relativo ao Saldo Negativo CSLL referente ao ano calendário
de 2014 (SNCSLL/2014).
Em análise efetuada pela autoridade fiscal, fundamentando sua decisão no
Despacho Decisório da DRF/CPS/SEORT no 373-2019, de 20.05.2019, o direito creditório foi
parcialmente reconhecido, no valor de R$ 18.849.864,78 e as compensações foram consideradas
parcialmente homologadas.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 08-049.504, da 5a Turma
da DRJ/FOR, acrescentando os fatos que se seguiram:
Trata-se da Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/CPS/SEORT no 373-2019, de 20.05.2019, que homologou parcialmente os
Per/Dcomps nos 03162.09628.251115.1.3.03-0504 e 07263.11061.281215.1.3.03-
3924, que tinham o objetivo de compensar suposto saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2014, no valor de R$ 30.319.539,26, com débito de IRPJ referente
ao período de 2015.
Em conformidade com a Informação Fiscal, emitida em 13.05.2019, o despacho
decisório concluiu que o saldo negativo passível de ser utilizado em compensação
quando da transmissão das Per/Dcomps era de R$ 18.849.864,78.

No exame da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a Fiscalização verificou
que a contribuinte, na apuração da base de cálculo da CSLL, do ano-
calendário 2014, deduziu o valor de R$ 127.638.806,22 a título de
compensação de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores;

A contribuinte foi intimada a apresentar o demonstrativo de composição
desse valor, bem como os Livros de Apuração da Contribuição Social
(Lacs), nos quais foram registradas as apurações dos montantes
compensados e efetuado o controle de saldo a compensar;

Em resposta, a contribuinte apresentou o seguinte demonstrativo:
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
3


Todavia, após consulta ao Sistema de Acompanhamento de Prejuízo,
Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL (Sapli), da Receita
Federal, a Fiscalização observou que a contribuinte não possui saldo de
base de cálculo negativa da CSLL a compensar no ano de 2014. O saldo
disponível, no final do ano-calendário 2011, foi integralmente
compensado de ofício na apuração do 1o trimestre do ano de 2012.

Referida compensação foi realizada no âmbito do procedimento de
fiscalização instaurado em decorrência do MPF/TDPF no 08.1.04.00-2013-
00185-0, no qual restaram constatadas irregularidades quanto à apuração
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, o que ensejou a lavratura dos correspondentes autos de
infração
consubstanciados
no
processo
administrativo
no
10830.727834/2016-12.

A contribuinte após apresentar recurso voluntário ao CARF, protocolou
pedido de desistência do recurso administrativo, com o propósito de
incluir os débitos, controlados pelo referido processo, no Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert), instituído pela MP no 783, de
2017.

Embora a contribuinte tenha indicado possuir saldo de base de cálculo
negativa da CSLL a compensar no montante de R$ 189.101.665,67, em 31
de dezembro de 2011, o valor compensado de ofício foi de R$
130.011.155,46, pois esse era o valor efetivamente disponível para a
compensação.

A divergência entre o valor reconhecido de oficio e o valor indicado pela
contribuinte se deu por três razões: a empresa não deduziu em seu livro o
montante de R$ 55.552.479,92, compensado de oficio no curso de
procedimento fiscal do período de apuração do ano 2000; a empresa não
baixou no Lacs, o valor da base de cálculo negativa da CSLL
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
4
correspondente à parte cindida da companhia, em operação ocorrida em
04.02.2002 e, por ultimo, a inclusão do valor de R$ 2.449.980,73, o qual
teria sido apurado em 1994, referido demonstrativo foi apresentado à
Fiscalização em julho de 2016. Porém, foi constatada a inexistência de tal
valor a partir da análise dos dados registrados no sistema Sapli.

Diante do exposto acima, foram efetuadas as correções destacadas,
apurando-se o saldo acumulado da base de cálculo negativa da CSLL, em
31.12.2011, no montante de R$ 130.011.155,46, o qual foi compensado
integralmente na apuração do 1o de trimestre do ano-calendário 2012.

Portanto, conforme quadro abaixo, verifica-se a inexistência de saldeo de
base de cálculo negativa da CSLL a compensar no ano-calendário 2014:

Diante do exposto acima, foram glosadas as compensações indevidas da base de
cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, no valor de R$ 127.638.806,22.
Resultando, assim, na redução do montante do saldo negativo da CSLL calculado
na apuração anual, de R$ 30.319.535,26 para R$ 18.849.864,78.
Ciente do despacho decisório em 25.05.2019, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 24.06.2019, com os seguintes argumentos:
- O não reconhecimento do direito creditório, embasado no Termo de Verificação
Fiscal, no qual se afirma que a contribuinte não é detentora do saldo negativo de
CSLL do AC 2014, em virtude da glosa de compensação da base de cálculo
negativa da CSLL de períodos anteriores, no valor de R$ 127.638.806,22, pelas
seguintes razões: compensações de oficio em autos de infração
(16327.001478/2005-27 e 10830.727834/2016-12); não ter sido realizada a
dedução devida em relação a cisão ocorrida em 2002; e em decorrencia da base
de cálulo negativa não comprovada de 1994.
- Porém, em relação a glosa da compensação de prejuízo fiscal de períodos
anteriores, no valor de R$ 55.552.479,92, em decorrência da compensação de
oficio efetuada pelo lançamento autuado no processo administrativo no
16327.001478/2005-27, a contribuinte não concorda com tal lançamento.
- Apesar de ter juntado copia do acórdão no 1401-002.739, proferido pela 1o
Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, o auditor fiscal autuante não percebeu
que aquela decisão exonerou parte adicional do crédito tributário lançado.
- Conforme, observa-se o referido acórdão, o Carf deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto pela recorrente para cancelar a infração relativa à
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
5
glosa dos juros mútuo; excluir o valor da reserva legal e o imposto pago no
exterior da base de cálculo dos tributos lançados; e afastar a tributação pela CSLL
dos lucros auferidos no exterior antes de 01.10.1999.
- Porém, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial apenas contra a parte do
acórdão que concedeu provimento parcial ao recurso voluntário no que tange à
existência de CSLL sobre lucros apurados anteriormente a 01.10.1999. Dessa
forma, restou definitivamente cancelada nos autos do processo administrativo no
16327.001478/2005-27 a infração relativa à glosa dos juros de mútuo, bem como
excluído valor da reserva legal e do imposto pago no exterior da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL lançados, o que necessariamente conduz a redução do valor da
base de cálculo negativa da CSLL compensado de oficio naqueles autos.
- Além disso, a manifestante defende a necessidade de sobrestamento do
presente processo, em virtude da prejudicialidade entre o processo ora analisado
e o processo no 16327.001478/2005-27, até decisão decisão final a ser proferida
quanto ao lançamento autuado nesse último processo.
- Quanto a base de cálculo negativa da CSL no ano-calendário de 1994, a
contribuinte argumentou que a base de cálculo negativa de CSL registrada pela
impugante em 1994 e compensada em 1997 refere-se às bases negativas
auferidas pelas pessoas jurídicas que foram por ela incorporadas no ano de 1994,
conforme documentação apresentada nos autos.
- Ressalta que em 1994 não havia nenhum impedimento para o aproveitamento
da base de cálculo negativa de CSL da sucedida pela sociedade siucessora por
incoporaçao, o que apenas veio a ser vedado com o advento da Medida Provisória
no 1.858-6/99.
Em síntese, a manifestante requer que seja sobrestado o presente feito ate
decisão final do processo no 16327.001478/2005-27 ou então que seja suspensa a
exigibilidade do presente crédito tributário até o julgamento final. Além disso,
requer também que seja reformado o referido despacho aplicando-se ao caso
concreto o que for decidido no âmbito do processo no 16327.001478/2005-27,
bem como que seja afastada a glosa da base de cálculo negativa da CSL do ano-
calendário 1994 e, por fim, reconhecer o direito creditório ora pleiteado.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte exarando as seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014 PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo
administrativo com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobrequestão
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
6
prejudicial externa alegada pela impugnante. A AdministraçãoPública tem o dever
de impulsionar o processo, em respeito ao princípio daoficialidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2014 COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE SOCIEDADE INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos caso de incorporação, a sociedade sucessora não pode compensar a base de
cálculo negativa de CSLL apurada pela sucedida. Antes de 1999, a proibição era
extraída da análise sistemática da legislação tributária atinente à matéria. A partir
de 1999, com o advento da Medida Provisória n° 1.858-6, a vedação passou a ser
por expressa determinação legal.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 20/01/2020 (fl 6.663) e apresentou recurso voluntário (fls.
6.666/6.688) em 18/02/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 6.664,
alegando em síntese que:
- Houve cancelamento de parte da compensação de ofício de prejuízos fiscais.
- Necessidade de sobrestamento do julgamento.
- Deve ser reconhecido o valor da Base de cálculo negativa referente ao ano de
1994.
- Devem ser consideradas as alterações efetuadas no auto de infração controlado
no processo n° 16327.001478/2005-27

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Dos fatos
A recorrente pleiteia que seja reconhecido o valor de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário de 2014 no montante de R$ 30.319.539,26.
A autoridade fiscal que analisou o crédito reconheceu parcialmente o valor
pleiteado no montante de R$ 18.849.864,78. Fundamentou sua decisão em Informação Fiscal de
fls 6.530/6.536, confirmada pelo Despacho Decisório da DRF/CPS/SEORT no 373-2019, fls 6.539.
O motivo pelo qual a recorrente não teve reconhecido na integralidade o crédito
pleiteado, segundo Despacho Decisório, foi o fato que não havia qualquer valor disponível de base
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
7
de cálculo negativa de períodos anteriores que pudesse fazer parte da composição do saldo
negativo de CSLL de 2014. Afirmou, a fiscalização, que o saldo disponível, no final do ano-
calendário 2011, foi integralmente compensado de ofício na apuração do 1o trimestre do ano de
2012.
Informa, ainda, que a compensação foi realizada no âmbito do procedimento de
fiscalização instaurado em decorrência do MPF/TDPF no 08.1.04.00-2013-00185-0, no qual
restaram constatadas irregularidades quanto à apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o que ensejou a lavratura dos correspondentes autos
de infração consubstanciados no processo administrativo no 10830.727834/2016-12, este último já
com decisão administrativa definitiva em função da desistência da recorrente da continuidade do
litígio.
Desta forma procedeu a glosa de R$ 127.638.806,22 referente a compensação de
base de cálculo negativa de períodos anteriores na composição do saldo negativo em questão. Em
razão desta glosa reconheceu apenas o montante de R$ 18.849.864,78 de saldo negativo de
CSLL/2014.
Destacou ainda, na informação fiscal, que a recorrente possuía , ao final de 2011, o
valor de R$ 189.101.665,67 de BCN de anos anteriores a serem compensados, no entanto, deste
valor, foram compensados pela autoridade que efetuou a autuação apenas o montante de R$
130.011.155,46.
A discriminação desta diferença foi apresentada em tabela abaixo copiada:

Portanto do total disponível de BCN, em 2011, os seguintes valores de BCN não
foram compensados a época da lavratura do auto de infração constante no PA
10830.727834/2016-12, segundo a tabela acima
- R$ 55.552.479,92, uma vez que já teria sido compensado em outro processo
administrativo, o de n° 16327.001478/2005-27.
- R$ 1.088.049,56, em razão de cisão ocorrida em 2002
- R$ 2.449.980,73, em razão da BCN não ter sido comprovada à época da lavratura
do auto de infração.
A DRJ/FOR ao julgar a manifestação de inconformidade reconheceu parcialmente o
direito creditório em litígio, no valor de R$ 892.025,85, em razão de ter verificado que o
lançamento, consubstanciado no processo n° 16327.001478/2005-27, foi modificado e o valor da
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
8
BCN acumulada de anos anteriores compensada foi alterado para R$ 45.443.058,28,
remanescendo o valor de R$ 10.109.421,50 para composição do saldo negativo.
Da BCN utilizada no PA n° 16327.001478/2005-27
Como já explanado, ao realizar a autuação de CSLL, referente ao primeiro trimestre
de 2012 e controlada no processo 10830.727834/2016-12, a autoridade fiscal responsável pelo
lançamento do crédito tributário não compensou os prejuízos acumulados que já tinham sido
utilizados na autuação referente ao ano calendário de 2000, controlada no PA
16327.001478/2005-27, no valor de R$ 55.552.479,92.
Ocorre que a época da análise do crédito não havia decisão administrativa definitiva
em relação a este último processo citado. Em julgamentos posteriores houve exoneração parcial
do crédito lançado. Em razão desta alteração houve redução do valor compensado de BCN, que
segundo a instância julgadora a quo foi na ordem de R$ 10.109.421,50. Esta redução possibilitou a
compensação de prejuízos acumulados com a base de cálculo da CSLL no período aqui analisado,
acarretando ao saldo negativo anteriormente reconhecido, o valor de R$ 892.025,85.
A recorrente alega que os cálculos efetuados pela DRJ/FOR não levaram em
consideração a exoneração do crédito tributário efetuada pela DRJ/SP, nem o crédito tributário
exonerado pelo CARF relativo aos lucros auferidos no exterior antes de 01/10/1999, que ainda
estava pendente, a época, de julgamento do recurso especial impetrado pela Fazenda Nacional.
Todavia, ao apurar o “novo valor novo valor para a base de cálculo negativa da
CSLL compensada de ofício no processo administrativo n° 16327.001478/2005-
27”, a r. decisão recorrida, “data maxima venia", incorreu em dois manifestos
equívocos: (i)desconsiderou a redução da “Matéria Tributável Lançada” realizada
pela 5a Turma da DRJ/SPOI; e (ii) não levou em consideração o provimento do
recurso voluntário interposto naqueles autos também “no que tange à exigência
de CSLL sobre lucros apurados anteriormente a 01/10/1999”.
Com relação ao primeiro ponto apontado pela recorrente, o valor lançado foi
reduzido pela DRJ/SPOI para R$ 185.174.933, sendo que, como se pode observar a BCN de anos
anteriores utilizada para abater a Contribuição a ser mantida, foi a mesma que foi utilizada pela
fiscalização no auto de infração:

Fl. 6758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
9
Com relação ao último ponto, temos que o Acórdão n° 1401-002-739 decidiu
conforme apontado pela recorrente, exonerando o crédito tributários de CSLL lançado sobre os
lucros auferidos no exterior antes de 01/10/1999. É o que se depreende da leitura de sua parte
dispositiva colacionada abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso no que tange à exigência de CSLL sobre lucros apurados anteriormente a
01/10/1999. Vencidos os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves e Daniel
Ribeiro Silva. Por unanimidade de votos, i) negar provimento ao recurso quanto
ao aproveitamento do imposto pago no exterior, porém admitindo sua dedução,
como despesa, da base de cálculo do tributo e ii) dar provimento no que tange à
inclusão do valor constante da reserva legal à base de cálculo da exigência e
quanto à glosa de juros incidentes sobre contratos de mútuo. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa.
De acordo com a decisão acima copiada, as seguintes matérias, relativas a CSLL,
foram exoneradas:
- Lucros no exterior apurados anteriormente a 01/10/1999.
- Dedução das despesas de imposto pago no exterior
- Reserva legal
- Juros incidentes sobre contratos de mútuo
Estas matérias não comportam mais discussão, uma vez que o processo que
controla este auto de infração está arquivado e foi negado provimento ao recurso especial
impetrado pela Fazenda Nacional, conforme podemos observar no dispositivo do Acórdão n°
9101-006.384, exarado pela 1a Turma da CSRF:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, temos que o Acórdão recorrido apresentou a seguinte tabela
para o cálculo da BCN ainda disponível para apuração do saldo negativo de 2014:

Fl. 6759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
10
Como se pode observar da tabela acima, a decisão recorrida, para apuração da BCN
disponível para utilização na composição do saldo negativo de 2014, retirou as seguintes matérias
exoneradas pelo CARF no Acórdão n° 1401-002-739:
- Dedução das despesas de imposto pago no exterior
- Reserva legal
- Juros incidentes sobre contratos de mútuo
Não levou em consideração, portanto, o valor referente aos lucros no exterior em
períodos anteriores a 01/10/1999.
Destaca-se que não há na decisão que exonerou a CSLL lançada em razão dos lucros
no exterior em anos anteriores 01/10/1999 o montante a ser retirado da base de cálculo da CSLL
lançada.
Por sua vez, em 19/03/2025, a recorrente apresenta petição, informando os valores
exonerados a título de lucros auferidos no exterior, apresentando a seguinte tabela:

Este valor é divergente com o que foi apurado pela fiscalização e posteriormente
glosado por decisão administrativa, conforme podemos conferir o TVF, constante nos autos do
processo n° 16327.001478/2005-27, também colacionado pela recorrente nesta última petição:

É de se observar que o valor apurado pela fiscalização de lucros no exterior, nos
autos do processo 16327.001478/2005-27, foi de R$ 173.555.836,01. Excluindo o montante que
não foi exonerado por decisões do CARF referente ao ano calendário de 2000, obtemos o
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.899 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723099/2019-11
11
montante de R$ 167.412.690,43. Deste valor R$ 1.133.620,89 é referente ao lucro auferido no
exterior do ano calendário de 1997 e R$ 166.279.069,54, de 1998 e 1999.
A divergência está nos anos de 1998 e 1999, uma vez que em 1997 consta o mesmo
valor que o apontado pela recorrente.
Em razão das diversas divergências apontadas na exoneração do crédito tributário
lançado nos autos do processo n° 16327.001478/2005-27, bem como a utilização da BCN de CSLL
utilizada para o cálculo do valor lançado não há como apurar o valor disponível para utilização na
composição do SNCSLL/2014, devendo o presente julgamento ser convertido em diligência.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto pela conversão deste julgamento em
diligência para que a unidade de origem, ou para quem regimentalmente lhe faça as vezes,
informe qual o valor BCN efetivamente utilizado em razão da decisão definitiva nos autos do
processo n° 16327.001478/2005-27, bem como o montante disponível para composição do saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2014.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 6761
DF CARF MF
Original